Tribunal: TJDFT
Processo: 0742285-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742285-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL MENEZES DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SAMUEL MENEZES DE CARVALHO contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários processuais. Em suas razões recursais (ID 6887888), a parte autora informa que ao sacar o saldo de sua conta vinculada PASEP, em 22.04.1997, deparou-se com valor desproporcional ao longo período de contribuição, qual seja R$ 5.954,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). Argumenta que embora tenha realizado o saque em 1997, somente em 2024 teve acesso aos extratos da conta, fato que impediu a parte autora de analisar adequadamente a movimentação financeira e realizar questionamentos nesse sentido. Alega que o entendimento paradigma do Tema Repetitivo no 1.150, do colendo STJ, é no sentido de que prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que se deu no dia 07/07/2014, data em que os extratos foram fornecidos. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 68878893). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 68878903). É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.300 foi afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator